Tribunal: STF
Processo: SEC 7146
Classe: SEC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-06-12
Data de publicação: 2002-06-12

Ementa:
EMENTA: HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA. PARTILHA DE
IMÓVEIS SITUADOS NO TERRITÓRIO BRASILEIRO. ART. 89 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. SOBERANIA NACIONAL.
               Não viola a soberania nacional o provimento judicial
estrangeiro que ratifica acordo, celebrado pelos antigos cônjuges,
acerca de bens imóveis localizados no Brasil. Precedentes.
Pedido formulado conforme o art. 216 do Regimento Interno
do STF.
               Homologação deferida.